Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726268-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO MOREIRA FERRO JÚNIOR RECORRIDA: CATIÚCIA RODRIGUES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I – A teoria da asserção estabelece que a análise da existência de legitimidade passiva para a demanda deve ser realizada segundo os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Há legitimidade passiva do réu em demanda de cobrança de valores devidos em razão de acordo celebrado no divórcio consensual do casal. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. II – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a prova oral postulada pelo réu era desnecessária para a resolução da lide. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. III – O julgamento que declara a inexigibilidade de obrigação contratualmente assumida por não cumprimento de condição suspensiva prevista no contrato não gera a impossibilidade de posterior cobrança, uma vez cumprida a condição prevista. IV – Responde pelo débito o cônjuge que o assume em acordo celebrado na ação de divórcio consensual, devidamente homologado por sentença transitada em julgado. V – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova oral implicou em cerceamento de defesa por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 306 e 346, inciso III, ambos do Código Civil, ao argumento de que o contrato de compra e venda em discussão foi firmado apenas pela recorrida e a senhora Zilda, razão pela qual não produz efeitos jurídicos contra o recorrente, que não detém a obrigação de pagar ou assumir as obrigações dele decorrentes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 306 e 346, inciso III, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante-réu é responsável pelo débito porque celebrou acordo com a apelada-autora nos autos do processo de divórcio litigioso, conforme formal de partilha de id. 46697638, págs. 37/38, assumindo a dívida integralmente. Portanto, sua responsabilidade não está fundamentada nos arts. 186, 187 ou 937 do CC, mas sim em relação obrigacional por ele celebrada e nas disposições do art. 346, inc. III, do CC” (ID 48678773). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025